Tribunal: STF
Processo: Rcl 61150
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Invest Dunas Lp contra decisão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Processo nº 0010725-17.2019.827.9100, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC e em contrariedade à Súmula 727/STF.



    Narra a reclamante que, na origem, 



    “foi interposto Recurso Extraordinário, o qual, entretanto, foi inadmitido, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, fundamento que impôs ao reclamante nova interposição de Agravo Interno, conforme preconiza o §2º do mencionado dispositivo. 



    Mesmo assim, a 1ª Turma Recursal do TJTO manteve a decisão



    (...)



    Para tanto, utilizou como fundamento exclusivo, sem qualquer cotejo analítico, o Tema 181, segundo o qual “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral



    Diante disso, em Evento 117, o ora reclamante interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, e no art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Na medida em que o agravo foi direcionado ao E. Supremo Tribunal Federal, em estrito respeito às normas processuais, deveria ter sido remetido à Corte Suprema. Isso, contudo, não aconteceu.”.



    Aduz que,



    “[a]o contrário do afirmado no v. acórdão então agravado, o Recurso Extraordinário não ignora o Tema nº 181. O Recurso Extraordinário, na verdade, caminha em sentido diametralmente oposto, porque ataca justamente a norma inconstitucional do tribunal local, segundo a qual o recurso inominado seria intempestivo. 



    Com efeito, o ponto é que o recurso inominado foi tempestivo, sim. Foi tempestivo, porque o Enunciado 13 é inconstitucional. Foi tempestivo porque se aplica o Código de Processo Civil de 2015, e mais nada. Para o Ordenamento Jurídico brasileiro, o Enunciado 13 é inexiste, pois eivado de nulidade absoluta.”



    Sustenta que 



    “o agravo de instrumento ao Supremo Tribunal Federal é cabível, pois a controvérsia contida no recurso extraordinário consiste em saber se determinada norma dos Juizados Especiais Cíveis é constitucional; motivo pelo qual deve-se aplicar a sistemática do art. 102, § 3º, da Constituição da República.”



    Requer que seja concedido o pedido liminar para sobrestar o feito.



    No mérito, pede que 



    “c) julgue procedente a reclamação, cassando a decisão impugnada, proferida nos autos nº 0010725-17.2019.827.9100/TO, para, alternativamente, desde já, declarar a inconstitucionalidade do Enunciado nº 13 das Turmas Recursais do Tocantins ou determinar a remessa do agravo ao Supremo Tribunal Federal, para que seja oportunamente apreciado.”



    , ao final, 



    “seja cassado o acórdão reclamado proferido nos autos do Recurso Inominado n. 0017215-73.2020.8.05.0001 para que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário interposto naquele feito, para sua admissão por essa C. Supremo Tribunal Federal para regular processamento e julgamento.”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, em julgamento do agravo interno, mante-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema nº 181 a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC .



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 8), o qual não foi conhecido pela autoridade reclamada em decisão monocrática (e-doc. 11).



    Registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente